Tribunal: TJES
Processo: 5011009-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011009-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIOS MOREIRA DA SILVA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 28/06/2025, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.
A denúncia relata que policiais militares flagraram o paciente e a corré no bairro Universal, em Viana-ES, em conduta suspeita de tráfico. O paciente teria entregado uma sacola à corré, que, ao notar a presença da viatura, fugiu e dispensou o objeto, que foi posteriormente apreendido, sendo que no seu interior continha 64 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, 2 buchas de PAC, 4 unidades de haxixe e 29 unidades de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito imputado, da alegada ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a dinâmica do flagrante.

Estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, com base nos relatos dos policiais militares que presenciaram a conduta e no depoimento da corré, que atribuiu ao paciente a propriedade das drogas, além dos registros formais de apreensão e constatação da substância.

O paciente é reincidente específico, com duas condenações por tráfico de drogas, e praticou o novo delito enquanto cumpria pena no regime aberto, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos extraídos dos autos.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011009-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO
PACIENTE: MARCOS VINICIOS MOREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO - ES25184-A
Advogado do(a) PACIENTE: CINTHIA CORREA RIBEIRO - ES25184-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICI
O
S MOREIRA DA SILVA
,
preso preventivamente desde 28/06/2025, e denunciado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, permitindo a sua soltura.

Sobre

os fatos
narra a denúncia (id 14791075 – processo matriz), que no dia 28/06/2025, policiais militares foram informados que dois indivíduos, sendo um homem trajando calça jeans, jaqueta e boné vermelho e uma mulher com jaqueta preta, posteriormente identificados como o paciente MARCOS e a corré KATIA SUELY PEREIRA MORAIS, estariam traficando entorpecentes, no bairro Universal, em Viana-ES.

Chegando ao local, os policiais identificaram os suspeitos, com as mesmas características, e observaram que o paciente MARCOS entregou uma sacola para a corré que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, dispensando o objeto no chão.

Realizada a abordagem, com MARCOS foi encontrado um aparelho celular Xiome Redmi e com KÁTIA foi encontrado um celular azul samsung e anotações do comércio de entorpecentes.

A peça acusatória também relata, que os policiais localizaram a sacola dispensada pela corré, constatando que no seu interior continha
64 (sessenta e quatro) pedras de crack, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de PAC, 04 (quatro) unidades de haxixe e 29 (vinte e nove) unidades de maconha
.

F
eitas estas considerações
, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, eis que presentes indícios de autoria e materialidade.

Em análise aos autos, tenho que está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado (id 14814927 – fls. 09/14), auto de apreensão (id 14814927 – fls. 29) e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas(id 14814927 – fls. 30).

Presentes também, indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais militares VALDECIR LOPES DE SÁ e ALENILTON DOS SANTOS RITA (id 14814927 – fls. 15/16 e fls. 17/18), relatando que visualizaram o paciente entregando uma sacola para corré KATIA, e que na sacola por ela dispensada, foram localizadas drogas em seu interior.

A referida corré, quando do seu interrogatório perante a autoridade policial (id 14814927 – fls. 22/23), relatou que os entorpecentes pertenciam ao paciente MARCOS, e que foi ele quem dispensou a sacola, o que demonstra a existência de indícios de autoria.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos, indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, entendo que, a manutenção da prisão preventiva, é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

O
utrossim
, conforme certidão id 14814927, constato que o paciente é reincidente, já que foi condenado em duas ações penais (processos nº 0000915-31.2022.8.08.0050 e 0001348-69.2021.8.08.0050), ambas por tráfico de drogas, inclusive, estava em cumprimento de pena, no regime aberto, quando da prática delitiva
,
a revelar o risco de reiteração delitiva.

No que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 15/07/2025, estando o feito aguardando apresentação da defesa preliminar do paciente.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15015870),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.